Tribunal: TJES
Processo: 5005055-87.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005055-87.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR DE OLIVEIRA CONCEICAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005055-87.2024.8.08.0006.

RECORRENTE: JOCIMAR DE OLIVEIRA CONCEICAO.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER/ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. DECADÊNCIA DO DIREITO. PRAZO SUPERIOR A 360 DIAS ENTRE A DATA DA INFRAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO. DANO MORAL REJEITADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de JOCIMAR DE OLIVEIRA CONCEICAO, cuja sentença (ID nº “
56364128
”) rejeitou a pretensão autoral, que consistia em reverter a cassação de sua CNH em razão da prática das infrações dos arts. 244, I (AIT nº “
BZ00001846
”) e II (AIT nº “
BZ00001847
”), do CTB, praticadas em 06/08/2020. Igualmente, pretende ser indenizado em danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Dessas infrações, foram instaurados dois procedimentos de cassação do direito de dirigir:
i)
“
2023-2Z2RX
”, relativo ao AIT nº “
BZ00001846
”, deflagrado em 11/10/2023; e
ii)
“
2023-5TG5L
”, relativo ao AIT nº “
BZ00001847
”, deflagrado em 05/03/2023.

Como se vê pelo andamento do SIT, o Recorrente não se defendeu e pagou as infrações em 22/11/2021, encerrando a esfera administrativa segundo o art. 290, II, do CTB:
i)
ID nº “
50453574
”, referente ao AIT nº “
BZ00001846
”; e
ii) ID nº “50453570”,
AIT nº “
BZ00001847
”.

A partir daí, então, segundo o autor, passou a iniciar a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 282, § 6º, do CTB. Todavia, o processo “
2023-2Z2RX
”, relativo ao AIT nº “
BZ00001846
” apenas foi deflagrado em 11/10/2023, em muito ultrapassado o prazo hábil para a aplicação da penalidade, ocorrendo a decadência do direito, de acordo com a norma positivada no art. 282, §7º, do CTB.

Por conseguinte, não existem nos autos qualquer prova que fundamente as alegações da Parte Ré, sendo evidente o descumprimento dos marcos temporais previstos em Lei. Nesse mesmo sentido, é o entendimento do TJES, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I - O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, determina a obrigatoriedade de instauração concomitante dos processos administrativos de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir, quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica. II - O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, com a redação dada pela Resolução nº 844/2021, reforça essa exigência de simultaneidade procedimental, fixando, ainda, o prazo máximo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme haja ou não defesa prévia.
III - No caso dos autos, verifica-se que a autuação ocorreu em 25/05/2021, a notificação da penalidade de multa foi emitida em 26/09/2021, e a instauração do processo administrativo de suspensão ocorreu apenas em 04/09/2022, com aplicação da penalidade apenas em 05/12/2022, evidenciando o desatendimento ao comando legal de simultaneidade e à tempestividade procedimental
. IV - A violação ao § 10 do art. 261 do CTB e ao art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018 impõe a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por configurar ilegalidade formal insanável, violadora do devido processo legal administrativo. V - Remessa conhecida. Sentença confirmada. [TJES, RN nº 5022425-59.2023.8.08.0024. Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 2ª Câmara Cível. PJE: 02/06/2025

E também das Turmas Recursais:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INICIADO MAIS DE ANO APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-FG6PD, sob o argumento de que houve a decadência da aplicação da penalidade, por descumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6º, inc. II do CTB. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pelo requerido.

2. Entendo que a sentença merece reforma, pois operou-se a decadência do direito do requerido de aplicar as penalidades previstas em lei.

3. Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade publicada em edital, em data de 23/11/2021, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 23/12/2021 (id. 9371991). Assim, em 21/12/2021, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. II do CTB.

4. À época da conclusão do processo administrativo, já estava em vigor a Lei 14.071/2020 (publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação), que acrescentava ao art. 282 do CTB o parágrafo sétimo, com previsão de decadência do direito de aplicar a penalidade, caso fossem descumpridos os prazos para expedição da notificação de penalidade.

5.
Desta forma, aplicando-se a legislação vigente à época da conclusão do processo administrativo de imposição da penalidade, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum, constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir do autor, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor
.

6. Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o requerido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. Não existe tal previsão na Resolução CONTRAM nº 844/2021 e, caso existisse, prevaleceria a lei. A diferenciação feita pela Resolução para infrações ocorridas antes e após 12/04/2021 reside na comunicação entre os órgãos responsáveis pela aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Não há alteração de prazo decadencial ou de vigência das alterações legislativas.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do auto de infração de trânsito RV01493775; assim, declaro a nulidade do processo administrativo de nº 2022-FG6PD, determinando que o recorrido proceda seu cancelamento e arquivamento, bem como a retirada de bloqueio da CNH do autor.

8. Sem condenação em custas e honorários, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal. [TJES. RI nº 5015267-86.2023.8.08.0012. Rel. ANA FLAVIA MELO VELLO. 2ª Turma Recursal. PJE 28/11/2024]

Dessa feita, é forçoso o acolhimento da pretensão da Parte Recorrente, com a reforma parcial da sentença. Corolário lógico, há de se julgar a presente lide resolvendo o mérito, acolhendo-se a pretensão autoral para declarar insubsistente o processo administrativo nº “
2023-2Z2RX
”.

Quanto aos danos morais, todavia, entendo que a pretensão não merece proceder. Apesar das alegações autorais (tanto em petição inicial quanto em recurso), entendo que a pretensão à reparação moral não merece acolhida.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente não configura danos morais. Registre-se que a Parte Autora nem mesmo demonstrou a ocorrência de prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial, o que torna ainda mais certo que inexiste qualquer demonstração de violação à sua esfera imaterial de direitos.

De fato, a situação experimentada não passa de adversidade corrente do dia-a-dia, o que a jurisprudência pátria convencionou designar como “
mero aborrecimento
”. Abstraindo totalmente o acerto ou não da terminologia, fato é que não se afiguram,
in casu
, a violação a qualquer dos diversos bens imateriais da Parte Autora, inerentes à sua dignidade.

Portanto, rejeito a reparação por danos morais.

3. Dispositivo.

Reformo a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995, segundo os fundamentos
supra
, e
dou parcial provimento ao recurso.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)